Tribunal: TJES
Processo: 5000459-15.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000459-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVID PASSOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000459-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONDUTA DISCIPLINAR. PRAZO PARA REABILITAÇÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2. A
pós o
cumpri
mento
das sanções disciplinares
, ocorrido em 10/11/2022, deu-se início à fluência do prazo de 06 (seis) meses de reabilitação da conduta do apenado (art. 72, inciso III, da Portaria 332-S), de modo que, no caso vertente, o reeducando terá sua conduta reabilitada pelo cumprimento das penalidades impostas por força do cometimento da falta grave, tão somente, em
11/5/2023
, quando passará a ostentar, novamente, bom comportamento carcerário.

3. Ante o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão do apenado ainda se encontrar em fase de reabilitação da conduta o indeferimento do pedido de concessão da progressão de regime é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº 5000459-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DAVID PASSOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

DAVID PASSOS
em face da r. Decisão (Id. 4120821, pp. 17/18), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0012036-47.2008.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão da progressão de regime, ante o não preenchimento do requisito subjetivo.

Sustenta a Defesa que o apenado preencheu os requisitos exigidos para a progressão de regime de execução de pena, salientando que o reeducando já cumpriu a sanção disciplinar de 180 (cento e oitenta) dias, bem como houve o decurso do prazo de 06 (seis) meses para reabilitação, pugnando pela progressão ao regime semiaberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, do Código Penal (Ações Penais nºs 0000910-72.2008.8.08.0026, 0016177-66.2007.8.08.0011, 0006764-63.2006.8.08.0011, 0021301-93.2008.8.08.0011, 0011430-44.2005.8.08.0011, 0017958-89.2008.8.08.0011 e 0018638-74.2008.8.08.0011) e no art. 307, do Código Penal (Ação Penal nº 0016284-29.2015.8.08.0012), com pena total de 50 (cinquenta) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, restando ainda a cumprir, aproximadamente, 33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, a execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso, somente será concedida ao condenado que preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivo e subjetivo, conforme o disposto no art. 112, da Lei de Execuções Penais.

O agravante cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto em 10/7/2022 (Id. 4120823).

Em relação ao requisito subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, este é aferido por meio de atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado cumpre sua pena privativa de liberdade.

Nesse quadrante, insta salientar que, no tocante à classificação da conduta disciplinar do preso em regime fechado, dispõe o art. 68, da Portaria 332-S, o seguinte:

“
Art. 68. A conduta disciplinar do preso em regime fechado classificar-se-á em:

I – ótima, quando no prazo mínimo de um ano não tiver sido cometida infração disciplinar de natureza grave ou média;

II –
boa, quando no prazo mínimo de seis meses, não tiver cometido infração disciplinar de natureza grave ou média;

III – regular, quando for cometida infração de natureza leve nos últimos trinta dias, ou média, nos últimos três meses;

IV – má, quando for cometida infração de natureza grave ou reincidir em infração de natureza média, durante o período de reabilitação”.

Por sua vez, quanto aos prazos para reabilitação de conduta, o art. 72, da Portaria 332-S, estabelece que:

“
Art. 72. O preso em regime fechado terá os seguintes prazos para reabilitação de conduta, a partir do cumprimento da sanção disciplinar:

I – um mês para a falta de natureza leve;

II – três meses para a falta de natureza média;

III – seis meses para a falta grave
”
.

Note-se, portanto, que, para a implementação do
requisito subjetivo
, é necessário que o apenado preencha os institutos da conduta disciplinar e da reabilitação de conduta.

Na hipótese em tela, colhe-se do Atestado de Conduta Carcerária (Id. 4120821, p. 15, SEEU Mov. mov. 259.2), que em desfavor do agravante foram instaurados os seguintes Procedimentos Administrativos: a)
P
AD
nº 027/2019
, em 28/01/2019, por prática de falta disciplinar de natureza Grave, havendo o procedimento sido arquivado em 22/08/2019, por atipicidade; b)
P
AD
nº 115/2019
, em 23/4/2019, por prática de falta disciplinar de natureza Leve, tendo sido sancionado em 27/8/2019 e aplicada penalidade de advertência; e c)
P
AD
nº 141/2021
, em 18/11/2021, pela prática de falta disciplinar de natureza Grave, tendo sido sancionado em 10/5/2022 e homologado em 24/8/2022, aplicando-se ao apenado a penalidade
de s
uspensão de visitas por 30
(trinta)
dias e suspensão de regalias por 180
(cento e oitenta)
dias.

Desta feita, verifica-se que o julgamento do PAD nº 141/2021 se deu em
10/5/2023
, tendo sido impostas ao reeducando 02 (duas) sanções disciplinares, quais sejam: a)
180
(cento e oitenta)
dias
de suspensão de regalias; e b)
30
(trinta)
dias
de suspensão de visitas. Assim sendo, iniciado o cumprimento das sanções disciplinares em
10/5/2023
, há que se reconhecer, em razão do transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, que a suspensão de regalias restou cumprida em 10/11/2022.

Ocorre que, para ter sua conduta classificada como BOA, é necessário que o reeducando permaneça, no mínimo, 06 (seis) meses sem cometer infração de natureza grave ou média (inciso II, do art. 68, da Portaria 332-S). No caso em tela, observa-se que, de acordo com o Atestado de Conduta Carcerária (Id. 4120821, p. 15, SEEU Mov. mov. 259.2), o apenado apresenta MÁ conduta carcerária e a classificação de BOA conduta carcerária dar-se-á em
11/5/2023
.

Assim sendo,
após o
cumpri
mento
das sanções disciplinares
, ocorrido em 10/11/2022, deu-se início à fluência do prazo de 06 (seis) meses de reabilitação da conduta do apenado (art. 72, inciso III, da Portaria 332-S), de modo que, no caso vertente, o reeducando terá sua conduta reabilitada pelo cumprimento das penalidades impostas por força do cometimento da falta grave, tão somente, em
11/5/2023
, quando passará a ostentar, novamente, bom comportamento carcerário.

À vista do exposto, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, em razão do apenado ainda se encontrar em fase de reabilitação da conduta, o indeferimento do pedido de concessão da progressão de regime é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)